Tribunal: TJSP
Processo: 1101835-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual por culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelos autores. Cabimento, em tese, da devolução de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Aplicabilidade do CDC. Rescisão contratual por culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Sentença que determinou a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelos autores. Cabimento, em tese, da devolução de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos. No entanto, é caso de manutenção da devolução na forma prevista na sentença, em razão da proibição de "reformato in pejus". No mais, não é possível a/o retenção/desconto dos valores pagos a título de decoração. Precedente do TJSP. Alteração do termo inicial dos juros de mora. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios recursais não fixados. Recurso da ré parcialmente provido.